Tribunal: TJSP
Processo: 2024138-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
r no agravo de instrumento n.o 2095228-70.2020.8.26.0000 – Imissão provisória indeferida após o depósito do valor ratificado pelo Perito Judicial – Inclusão da desvalorização decorrente do redimensionamento do projeto no valor da avaliação prévia – Artigo 42 da Lei 6.766/1979 no sentido de que "Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado" – Empreendimentos dessa natureza que demandam custoso e demorado planejamento, com investimentos expressivos – Entendimento desta Relatora no sentido de que, a depender da fase do projeto, a regra admite alguma flexibilização, seja caso possível vislumbrar prejuízo ao expropriado, em deferência à garantia do artigo 5.o, inciso XXIV, da Constituição Federal – Caso concreto, no entanto, que não admite essa interpretação – Laudo complementar apresentado pelo Perito que aponta uma série de deficiências no loteamento concebido, como ausência de levantamento topográfico, de subdivisão das quadras em lotes, cotadas e numeradas, de sistema de hierarquia das vias, os perfis das vias, a indicação do escoamento de águas pluviais, aduzindo que há déficit de áreas verdes – Defeitos apontados pelo Perito, os quais enfraquecem sobremaneira a probabilidade do direito à indenização na extensão pretendida, que não foram infirmados pelos réus – Elementos disponíveis nos autos que não convencem a respeito da viabilidade do projeto nos termos apresentados – Imissão provisória deferida – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024138-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
Agravo de instrumento – Imissão provisória – Servidão administrativa de passagem de linhas de transmissão sobre gleba onde planejado loteamento – Determinação de produção laudo complementar no agravo de instrumento n.o 2095228-70.2020.8.26.0000 – Imissão provisória indeferida após o depósito do valor ratificado pelo Perito Judicial – Inclusão da desvalorização decorrente do redimensionamento

Ementa:
Agravo de instrumento – Imissão provisória – Servidão administrativa de passagem de linhas de transmissão sobre gleba onde planejado loteamento – Determinação de produção laudo complementar no agravo de instrumento n.o 2095228-70.2020.8.26.0000 – Imissão provisória indeferida após o depósito do valor ratificado pelo Perito Judicial – Inclusão da desvalorização decorrente do redimensionamento do projeto no valor da avaliação prévia – Artigo 42 da Lei 6.766/1979 no sentido de que "Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado" – Empreendimentos dessa natureza que demandam custoso e demorado planejamento, com investimentos expressivos – Entendimento desta Relatora no sentido de que, a depender da fase do projeto, a regra admite alguma flexibilização, seja caso possível vislumbrar prejuízo ao expropriado, em deferência à garantia do artigo 5.o, inciso XXIV, da Constituição Federal – Caso concreto, no entanto, que não admite essa interpretação – Laudo complementar apresentado pelo Perito que aponta uma série de deficiências no loteamento concebido, como ausência de levantamento topográfico, de subdivisão das quadras em lotes, cotadas e numeradas, de sistema de hierarquia das vias, os perfis das vias, a indicação do escoamento de águas pluviais, aduzindo que há déficit de áreas verdes – Defeitos apontados pelo Perito, os quais enfraquecem sobremaneira a probabilidade do direito à indenização na extensão pretendida, que não foram infirmados pelos réus – Elementos disponíveis nos autos que não convencem a respeito da viabilidade do projeto nos termos apresentados – Imissão provisória deferida – Recurso provido.